Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-14.2022.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Título executivo extrajudicial. Locação de imóvel não residencial. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Recurso da embargante/locatária. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Como destinatário das provas, incumbe ao julgador permitir a produção daquelas indispensáveis à formação de sua convicção sobre o alegado, indeferindo as inúteis ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Título executivo extrajudicial. Locação de imóvel não residencial. Sentença de improcedência dos embargos à execução. Recurso da embargante/locatária. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Como destinatário das provas, incumbe ao julgador permitir a produção daquelas indispensáveis à formação de sua convicção sobre o alegado, indeferindo as inúteis ou protelatórias. Elementos existentes nos autos que são suficientes para fundamentar o julgado. Inteligência dos arts. 370 e 371, ambos do CPC. Mérito. Pretensão à aplicação do instituto da supressio quanto a cobrança da multa moratória decorrente do atraso no pagamento do aluguel. Afastamento. Elementos constantes dos autos que evidenciam que a locadora, em momento algum isentou a locatária do cumprimento da cláusula contratual que prevê incidência de multa no caso de alugueres pagos após a data do vencimento, tanto que realizou notificação exigindo o pagamento da multa moratória, livremente pactuado entre as partes. Hipótese em que se aplica ao caso, o Princípio pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes o dever de cumprimento das obrigações assumidas contratualmente. Exigência que se faz da alteração do contrato de locação na forma escrita, porquanto assim foi estabelecido. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios em fase recursal, em desfavor da embargante/apelante (art. 85, § 11, do CPC).